Tribunal: TJMT
Processo: 1003529-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003529-95.2021.
AGRAVANTE: KRAUSPENHAR E HARTMANN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
AGRAVADO: EURIPEDES ROCHA DE PAIVA.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE ARRESTO – IMPENHORABILIDADE DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – BEM INDISPENSÁVEL PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO – DECISÃO A QUO MANTIDA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
O art. 833, V, do Código de Processo Civil, dispõe que são absolutamente impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.
Por sua vez, o parágrafo terceiro do referido dispositivo legal enuncia que se incluem na impenhorabilidade prevista no inciso V os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária.
No caso, verifica-se que o Agravado atua na área da agricultura e que necessita do equipamento para colheita, sendo maquinário imprescindível ao desempenho da atividade profissional. Impenhorabilidade caracterizada.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por KRAUSPENHAR E HARTMANN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Dr. Luiz Antonio Sari que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial c/c Tutela de Urgência de Arresto no 1001878-19.2021.8.11.0003, indeferiu a tutela de urgência de arresto dos seguintes bens:
- pulverizador Autopropelido, da marca John Deere, modelo PV 4730, ano 2007, chassi no N04730x004485, acrescido de 01 (um) trator agrícola da marca New Holland, modelo TM 150, ano 2017, Chassi no 0004785, bem como, 01 (um) trator agrícola da marca Massey Fergusson, modelo MF 680, ano 2001, chassi no 680056760, além de 01 (um) trator agrícola da marca Massey Fergusson, modelo 680, ano 2001, chassi no 680056761, cujos bens restaram vendidos pelo valor de R$600.000,00 (seiscentos mil reais) por meio do contrato datado de 11 de setembro de 2017;
- colheitadeira da marca Case, modelo 2388 Extreme, ano/modelo 2006, Chassi no Y6C621782, além de 01 (uma) plataforma da marca Case, modelo 1020, chassi no Y6C824742, acrescido de 01 (uma) colheitadeira da marca Case, modelo 1020, ano/modelo 2009, Chassi no Y8C622998, com 01 (uma) plataforma da marca Case, modelo 1020, chassi no HCC0023717, bem como, 01 (uma) plataforma de milho da marca GTS, modelo TOP LINE US 1645, ano 2008, chassi no 0400658, cujos bens restaram vendidos pelo valor de R$915.000,00 (novecentos e quinze mil reais), por meio do contrato datado de 08 de janeiro de 2018;
- colheitadeira da marca Case, modelo 2399, ano/modelo 2008, Chassi no Y8C623432, além de 01 (uma) plataforma da marca Case, modelo 1020, chassi no Y6C824742, acrescido de 01 (uma) colheitadeira da marca Case, modelo 1020, Chassi no Y8C826257, cujos bens restaram vendidos pelo valor de R$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais), por meio do contrato datado de 10 de dezembro de 2018.
Informa a empresa Agravante, que:
- pleiteou o deferimento do pedido de tutela de urgência para o arresto dos bens que estão na posse do Agravado, em razão das cláusulas contratuais que impõem reserva de domínio;
- é empresa do ramo de comercialização de máquinas e equipamentos agrícolas, tendo realizado a venda de três bens ao Agravado, por meio dos contratos acima mencionados;
- o Agravado encontra-se inadimplente, sendo que mesmo notificado para purgar a mora, este quedou-se inerte, motivo pelo qual não restou alternativa senão a propositura da ação;
-a execução realiza em prol do interesse do credor, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil;
- todos os instrumentos, títulos executivos extrajudiciais, contém cláusula de reserva de domínio sobre os bens que estão na posse do devedor;
- não se mostra justo e razoável que o Agravado, inadimplente contumaz, mesmo após notificado para purgar a mora, continue exercendo a posse dos bens que estão gravados com cláusula de reserva de domínio, sob pena de causar prejuízos nefastos para si.
Desse modo, requer a concessão da Tutela Recursal para que seja determinado o arresto ou outra medida útil à apreensão dos maquinários gravados com cláusula de reserva de domínio, depositando-os em seu favor, assumindo esta a condição de Fiel Depositária até ulterior decisão. No mérito, seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento para o fito de manter e ratificar o pedido de tutela antecipada no âmbito recursal.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores do deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, de acordo com o disposto no inciso V, do artigo 833 do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.
Por sua vez, o parágrafo terceiro do referido dispositivo legal enuncia que se incluem na impenhorabilidade prevista no inciso V os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária.
Assim, resta patente a impenhorabilidade com fundamento no dispositivo legal anteriormente referido, pois os bens são imprescindíveis ao desempenho da atividade rural do Agravado, sem o qual inviabilizaria o exercício desta.
A respeito, cito os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que seguem:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MAQUINÁRIO ÚTIL E NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE BEM. ART. 649, V, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.
1...
2...
3. Quanto à impenhorabilidade dos bens listados pelo art. 649, V, do CPC/73, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 254 e 258-259, e-STJ): \"Muito embora o dispositivo supracitado utilize a expressão \'profissão\', a jurisprudência se orienta no sentido de que a impenhorabilidade dos bens listados pelo art. 649, V, do CPC/73 também se aplica às pessoas jurídicas, em se tratando de sociedades empresárias de pequeno porte ou microempresas. Entretanto, existe a necessidade de comprovação de que o bem, objeto da constrição, é essencial ao funcionamento da empresa. (...) No caso dos autos, constata-se que a empresa embargante é uma empresa de grande porte, há 40 (quarenta) anos no mercado nacional, que tem por objeto a fabricação e comercialização de calçados de segurança. Dessa forma, não se aplica, na espécie, o art. 649, V, do CPC/73. Ademais, cabia à Embargante o ônus de demonstrar o enquadramento da empresa e a impossibilidade do desenvolvimento das atividades da empresa sem o bem penhorado, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual deve subsistir a penhora efetivada\".
4. Esclareça-se que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.114.767/SP, considerou ser aplicável a impenhorabilidade do art. 649, inciso V, do Código de Processo Civil às pessoas jurídicas, sociedades empresárias, quanto aos bens necessários ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social. No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.329.238/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27/11/2013; AgRg no REsp 1.381.709/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/09/2013.
5. Todavia, nos termos da jurisprudência do STJ, as diversas leis que disciplinam o processo civil brasileiro deixam claro que a regra é a penhorabilidade dos bens, de modo que as exceções decorrem de previsão expressa em lei, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a configuração, no caso concreto, de alguma das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação, como a do art. 649, V, do CPC/1973: \"São absolutamente impenhoráveis (...) os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão\".
6. Nesse caso, não há como alterar o entendimento do Tribunal de origem sem que se proceda a nova análise do conjunto probatório dos autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional do STJ, encontra óbice em sua Súmula 7, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame.
7. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1757405/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)
No mesmo sentido, esta Corte de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - FASE DE STAY PERIOD –SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES MOVIDAS CONTRA A RECUPERANDA – DECISÃO RECORRIDA QUE RECONHECEU A ESSENCIALIDADE DE MAQUINÁRIOS OBJETO DE ARRESTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DETERMINOU A SUA RESTITUIÇÃO – APLICAÇÃO DO CAPUT DO ART. 6o E FINAL DO §3o DO ART. 49, AMBOS DA LEI 11.101/2005 - RECURSO NÃO PROVIDO.
Conforme o art. 6o, §4o, e art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005, o deferimento do processamento da Recuperação Judicial suspende o curso da prescrição e de todas as Ações e Execuções contra a recuperanda.
Ainda que o crédito tenha a natureza daqueles indicados no §3o, é vedada a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa no prazo do stay period.
(N.U 1010663-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 25/10/2019)
No mais, saliento que a perda do plantio causará enormes prejuízos ao executado, dificultando, inclusive, a possibilidade de satisfação da obrigação por parte deste, uma vez que não auferirá os recursos para a quitação do débito.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator